Tribunal: TJDFT
Processo: 0729090-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. VARA CÍVEL. LICITAÇÃO. CAPACIDADE TÉCNICA. EXCESSO DE FORMALIDADES. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. Conforme inteligência do artigo 26, inciso III, da LOJDF, com redação dada pela Lei 13.850/2019, compete ao Juízo Cível o processamento e julgamento de mandado de segurança contra sociedade de economia mista distrital.
2. É ilegal a exigência de demonstração de capacidade técnico-operacional dos licitantes em específico modo de execução de procedimentos, bastando que haja a comprovação dessa capacidade com complexidade operacional e procedimental equivalentes ao objeto da licitação.
3. A mera irregularidade formal que não influencia na capacidade técnica da empresa licitante é insuficiente para impedir a habilitação em processo licitatório.
4. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.